Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-17.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004946-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - CNPJ: 02.638.240/0001-41 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004946-17.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bradesco Saúde S.A

Recorrido(s):

Jose Leonidas de Oliveira ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO TOTAL PAGO EM EXCESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor, postula pela restituição de valores cobrados indevidamente e em dobro, em relação ao percentual de reajuste do plano de saúde, por faixa etária e anual, em razão do titular e dependente terem alcançado 59 anos de idade, bem como reparação por danos morais
.

2.

Nas razões recursais, o Bradesco Saúde S.A, ora recorrente, sustenta que o acréscimo que aparece nos pagamentos efetuados pelo recorrido, no valor de R$ 501,69, correspondem aos efeitos de mora do devedor, e não a excessos de cobranças praticadas pela Recorrente, eis por que postula pela reforma da sentença de primeiro grau, tendo em vista que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condena-lo a restituição do valor de R$ 501,69, em forma dobrada e, ao dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

3.

Em detida análise dos autos, verifico que os pagamentos realizados pelo recorrido, foram efetivados dentro do prazo de vencimento dos boletos, diferentemente do que alegada pelo Recorrente, conforme se observa dos documentos juntados nos IDs 158962895 e 158962896, portanto, não há que se falar na aplicação dos efeitos da mora do devedor, prevista no art. 395, do CC.

4.

No tocante ao Dano Moral, este deve ser mantido e, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,

OPINO

pela

PROCEDÊNCIA

dos pedidos da inicial pleiteado por

JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - ME

em face de

BRADESCO SAUDE S/A

para:

1-

CONDENAR

a Reclamada a

restituir

ao Reclamante a quantia de

R$ 501,69 (quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos)
, na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

2-

CONDENAR

a Reclamada pagar

danos morais

na quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

3-

CONCEDER

ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023